Tribunal: STF
Processo: ARE 1332351
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/01. PRAZO. INEXISTÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/01 e 41/03. ARTIGO 149 DA CRFB/88. NOVA REDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. STF. FINALIDADE. EXAURIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA (…)”. (eDOC 17, p. 8) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 149, § 2º, III, a, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da contribuição instituída pela Lei Complementar 110/01 em razão do esgotamento da sua finalidade, bem como por falta de previsão constitucional para a base de cálculo após a Emenda Constitucional 33/2001. 
    Argumenta-se que as contribuições sociais gerais não podem incidir sobre valores depositados em conta do FGTS, uma vez que tal base de cálculo era possível somente na redação originária do art. 149 da CF/88, na qual inexistia restrição à eleição de bases como veio a fazer posteriormente pela Emenda Constitucional 33/2001. Afirma-se que esta Corte não analisou a violação à alínea “a” do inciso III do § 2º do artigo 149 da Constituição Federal, ora suscitada.
    Assevera-se que, com o advento da EC 33/2001, não mais se admite essa cobrança de contribuições sociais gerais e de intervenção no domínio econômico (CIDE) com alíquotas ad valorem sobre bases de cálculo estranhas ao faturamento, à receita bruta, ao valor da operação e ao valor aduaneiro. Alega-se que o rol das bases de cálculo previstas no artigo 149 da Constituição é taxativo. 
    Aduz-se que, não obstante o Supremo Tribunal Federal ter entendido pela constitucionalidade da contribuição social, no julgamento da ADIN 2.568/DF, deve-se destacar a necessidade de preservação do vínculo entre a destinação e a finalidade dessa contribuição.
    Verifico que o Vice-Presidente negou seguimento ao recurso, nos termos do art. 1.030, I, a do CPC/2015, quanto ao tema 846, no âmbito da repercussão geral, e inadmitiu-o com relação à questão remanescente (eDOC 47).
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, verifico que o tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral quanto ao tema 846 (eDOC 47, p. 1-4). Nesses termos, passo a julgar a questão remanescente concernente à constitucionalidade da contribuição de 10% do FGTS prevista no artigo 1º da Lei Complementar 110/2001 após o advento da Emenda Constitucional 33/01. 
    Na hipótese, observo que a parte recorrente sustenta a inconstitucionalidade superveniente da contribuição prevista no artigo 1º da Lei Complementar 110/2001 em razão da EC 33/01. Afirma que esta Corte não analisou a violação à alínea “a” do inciso III do § 2º do artigo 149 da Constituição Federal, argumentando a taxatividade do rol das bases de cálculo previstas no referido dispositivo.
    Com efeito, verifico que esta Corte tratou da natureza do rol do art. 149, § 2º, III, “a”, CF/88, no âmbito da repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE-RG 603.624 (tema 325) – acerca da subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE, após o advento da Emenda Constitucional 33/2001. 
    Nessa ocasião, o Pleno deste Tribunal assentou que o acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. Consignou ainda que o emprego, pelo citado dispositivo constitucional, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo na hipótese em questão. Transcrevo a propósito ementa desse julgado:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2.O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal ‘poderão ter alíquotas’ demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001”. (RE 603.624, Rel.: ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 13.1.2021)
    Na hipótese, em seu voto, o Min. Alexandre de Moraes, relator para o acórdão, assinalou que a alteração realizada pela EC 33/2001 no artigo 149, § 2º, III, da Constituição Federal não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e intervenção no domínio econômico. Consignou ainda que:
    “A taxatividade pretendida por uma interpretação meramente literal aplica-se tão somente, nos termos da EC 33/2001 e em conjunto com o artigo 177, § 4º, da CF, em relação às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados. Porém, para as CIDEs e as contribuições em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI, manteve a mera exemplificação, não esgotando todas as possibilidades legislativas. Em outras palavras, nessas hipóteses, o elenco não é taxativo”. 
    Nesses termos, entendo que a pretensão da parte recorrente, acerca da alegada inconstitucionalidade superveniente da contribuição prevista no artigo 1º da LC 110/2001 em razão da EC 33/01, não merece prosperar.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso(art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11, p. 13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente